Tribunal: TJSP
Processo: 2135889-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA – Impenhorabilidade do auxilio emergencial concedido pelo Governo Federal em razão da pandemia do COVID-19 – Impenhorabilidade de quantia destinada ao sustento – Renda mínima - Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Ainda que se trate de execução de verba alimentar, no caso, honorários advocatícios, as circunstancias que concedida a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA – Impenhorabilidade do auxilio emergencial concedido pelo Governo Federal em razão da pandemia do COVID-19 – Impenhorabilidade de quantia destinada ao sustento – Renda mínima - Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Ainda que se trate de execução de verba alimentar, no caso, honorários advocatícios, as circunstancias que concedida a verba não permitem a penhora de 50% tal como pretendido pelo agravante.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2135889-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante HUMBERTO
STANYSLAWS CARDOSO BIANCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
EUDÉCIO JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135889-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2135889-91.2020.8.26.0000
Agravante: Humberto Stanyslaws Cardoso Bianchi
Agravado: Eudecio Jose dos Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34315)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA

Impenhorabilidade
do
auxilio
emergencial
concedido pelo Governo Federal em razão da
pandemia do COVID-19 Impenhorabilidade de
quantia destinada ao sustento Renda mínima -
Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil Ainda que se trate de execução
de
verba
alimentar,
no
caso,
honorários
advocatícios, as circunstancias que concedida a
verba não permitem a penhora de 50% tal como
pretendido pelo agravante.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/14)
interposto por HUMBERTO STANYSLAWS CARDOSO BIANCHI contra r.
decisão de fls. 175, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de
Indaiatuba, Dr. Sergio Fernandes, que, nos autos da ação de execução de
titulo extrajudicial, movida em face de EUDECIO JOSE DOS SANTOS,
indeferiu o pedido de penhora de 50% do auxilio emergencial concedido ao
devedor.
Sustenta o agravante o caráter alimentar da verba
executada. Refere tratar-se de honorários advocatícios pelos serviços
prestados ao agravado. Alega ser o caso de exceção da regra de
impenhorabilidade. Transcreve precedentes. Visa a penhora de 50% do auxilio
emergencial concedido ao devedor. Postula o efeito ativo e, ao final o
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135889-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Negado o efeito ativo.
Contraminuta.
É o relatório.
Nos termos do disposto no art. 833, IV, do Código
de Processo Civil, são impenhoráveis subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família.
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, "a ideia de
equilíbrio acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições ou
limitações relativas ao objeto penhorado (...)". Por isso, conclui o autor, "(...)
mais importante, se apresenta a proibição da penhora sobre salários, soldos
ou vencimentos, pois qualquer destas remunerações trazem um fim específico,
qual seja, a garantia da subsistência daquele que as aufere, bem como a de
sua família. Verbas de caráter alimentar, não poderão ser penhoradas, a não
ser para atender justamente à prestação que lhe corresponda, isto é, à
prestação alimentícia." ("Da penhora", pág. 144, Editora Resenha Tributária,
1994).
Humberto Theodoro Júnior em sua obra Curso de
Direito Processual Civil leciona que “Essa limitação à penhorabilidade encontra
explicação em razões diversas, de origem ético-social, humanitária, política ou
técnico-econômica. A razão mais comum para a impenhorabilidade de origem
não-econômica é a preocupação do Código de preservar as receitas
alimentares do devedor e sua família. Funda-se num princípio clássico da
execução forçada moderna, lembrado, entre outros, por Lopes da Costa,
segundo o qual “a execução não deve levar o executado a uma situação
incompatível com a dignidade humana”” (vol. II, 41a ed. Ed. Forense, 2007,
pág. 303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135889-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais, o legislador já trouxe as exceções à regra
da impenhorabilidade absoluta, referentes à dívida relativa ao próprio bem,
inclusive àquela contraída para a aquisição dele, e ao pagamento de pensão
alimentícia (§§ 1o e 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil).
E, não obstante entender ser possível a aplicação
da exceção à regra aos honorários advocatícios, dado o caráter alimentar da
verba, no caso, a verba que o agravante pretende ser penhorada se trata do
auxilio emergencial fornecido pelo Governo Federal, a determinadas pessoas
em condição de vulnerabilidade para enfrentarem o período da pandemia
COVID-19.
Trata-se de verba mínima à sobrevivência do
beneficiário, que preencher certos requisitos, tais como não ter emprego
formal, não ser beneficiário de beneficio previdenciário ou assistencial e ter
renda familiar inferior a 3 salários mínimos.
Consideradas as atuais circunstancias e tratando-se de verba mínima para a
sobrevivência de pessoa em condição de vulnerabilidade, não entendo ser
hipótese de aplicação da exceção, em que se permite a penhora de pequeno
percentual de salário, de pessoa empregada, e com renda mensal, dado o
caráter alimentar da divida executada.
Portanto, verba impenhorável.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator